Tribunal: TJES
Processo: 5011049-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011049-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA MOREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CITAÇÃO DE POSSÍVEL CREDOR. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ADEQUAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de consignação em pagamento, na qual se autorizou o depósito judicial dos alugueres, sob o fundamento de dúvida quanto à legitimidade da locadora para receber os valores, em razão de notificação do Município acerca da possível natureza pública do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação do Município acerca da possível titularidade pública do imóvel é suficiente para caracterizar dúvida objetiva quanto à legitimidade do credor dos alugueres, apta a justificar a ação de consignação em pagamento, bem como se a via eleita é adequada ao pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de consignação em pagamento fundada na hipótese legal do art. 335, IV, do CPC, exige dúvida objetiva e concreta sobre quem deva legitimamente receber o pagamento.

4. A mera notificação do Município questionando a ocupação do imóvel não o convola automaticamente em credor dos alugueres decorrentes de contrato de locação firmado com particular.

5. A inexistência de indicação do Município como possível credor e a ausência de requerimento de sua citação, na forma do exigido pelo art. 547 do CPC, corroboram a inadequação da via eleita.

6. A consignação em pagamento não admite a discussão da dívida, da validade do contrato ou da legitimidade dominial do locador, nem se presta à exoneração do pagamento de alugueres por alegada ilegitimidade do proprietário.

7. Verifica-se a carência de interesse de agir, na modalidade adequação, diante da impropriedade da via eleita para a finalidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de consignação em pagamento fundada no art. 335, IV, do Código Civil exige dúvida objetiva e concreta quanto à titularidade do crédito, não bastando alegações genéricas ou notificações administrativas sem reflexo direto na relação obrigacional.

2. A ausência de indicação e citação de todos os possíveis credores inviabiliza o processamento válido da consignação em pagamento.

3. A consignação em pagamento não é meio adequado para discutir validade do contrato, legitimidade do locador ou exoneração do pagamento de alugueres.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 335, IV; CPC, arts. 17, 485, VI, 547.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MÔNICA MOREIRA CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA
, ora agravada, proposta em virtude de dúvida quanto à legitimidade da agravante para recebimento dos alugueres, concedeu a tutela de urgência, para o fim de autorizar o depósito judicial dos valores de aluguel devidos a partir de junho de 2025, determinando que a agravante se abstenha de promover cobranças extrajudiciais, protesto ou negativação do nome da empresa autora e seu CNPJ enquanto perdurar a lide.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão liminar foi proferida com base em documentos falsos e alegações inverídicas; (ii) o sócio da pessoa jurídica agravada é réu em ação penal na qual lhe é imputado o crime de estelionato, em virtude da alteração fraudulenta da sociedade com o fito de elaboração de um novo contrato de aluguel entre a MOREIRA & FERNANDES e a ora agravada, no ano de 2022; (iii) o Município de Cariacica deve figurar como litisconsorte passivo necessário, na forma do art. 114 do CPC, sob pena de nulidade; (iv) a demanda visa à consecução do interesse escuso da agravada em utilizar-se do imóvel sem o pagamento regular dos aluguéis, configurando enriquecimento ilícito; (v) o valor depositado (R$ 9.000,00) é insuficiente para quitar a prestação locatícia, que monta R$ 18.000,00, frustrando a finalidade da consignação; (vi) inexiste dúvida legítima sobre a titularidade da propriedade, que pertence à agravante de forma incontestável desde 2009, sendo que nunca se recusou a receber os valores; (vii) a agravada inadimpliu o depósito referente ao mês de julho.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque do exame percuciente da exordial verifica-se a
carência de interesse de agir-adequação
por parte do autor da ação de consignação em pagamento (arts. 17 e 485, VI, do CPC).

Rememora-se que a autora alega ser locatária de imóvel rural objeto de contrato de locação firmado com a ré,
Mônica Moreira Carvalho
, no ano de 2021, e que foi sucedida por pessoa jurídica da qual a requerida seria sócia (
Moreira & Fernandes Locações
), e que, em maio de 2025, a autora foi
notificada pelo Município de Cariacica
, que questionou a legitimidade da ocupação da área denominada “Fazenda Itanhenga”, sugerindo tratar-se de bem público.

Diante da dúvida quanto à legitimidade da ré para receber os aluguéis, a autora ajuizou a presente ação para consignar judicialmente o valor devido a título de aluguel, invocando o art. 335, IV, do CC, segundo o qual “a consignação tem lugar (...) se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”.

Ocorre que, em que pese a agravada tenha comprovado ter sido notificada pelo Município de Cariacica sobre a possível ocupação de área pertencente ao domínio público municipal (id. 70349450 - origem),
tal fato não tem o condão de convolar o município em credor dos alugueres devidos por força do contrato de locação firmado
, de modo a não se poder inferir a existência de dúvida objetiva quanto à titularidade do crédito, mesmo em fase liminar e
in status assertionis
.

Tanto é assim que o Município de Cariacica nem mesmo foi apontado, na petição inicial, como possível credor, e nem tampouco se requereu a sua citação, conforme exige o art. 547 do CPC:

Art. 547. Se ocorrer
dúvida sobre quem deva legitimamente receber
o pagamento, o autor requererá o depósito e a
citação dos possíveis titulares do crédito
para provarem o seu direito.

Nesse contexto, vale lembrar que “a ação de consignação em pagamento não admite a discussão da dívida e nem é meio adequado para a rescisão de contrato locatício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, e-book, 1ª ed., p. 988).

Daí porque infere-se, também, a impropriedade do pedido final deduzido pela parte autora no sentido de que seja exonerada do pagamento de alugueres em favor da parte requerida por ser ilegítima proprietária-possuidora do imóvel objeto da locação.

Destaque-se não se estar cerrando as portas para que a agravada obtenha a reparação de eventuais prejuízos sofridos em razão de o imóvel eventualmente não pertencer a quem se diz locador ou em caso de eventual interdito possessório ajuizado pelo ente municipal.

O que se impõe é que isso se faça pelo veículo processual adequado, o que não se admite na via estreita da ação de consignação em pagamento e sob a hipótese legal disposta no inciso IV do art. 355 do CC, cujo objeto circunscreve-se às hipóteses em que haja dúvida sobre a posição de titular do crédito - situação que não infere dos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por MÔNICA MOREIRA CARVALHO e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de consignação dos depósitos relativos aos alugueres do imóvel versado nos autos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)